Tribunal: TJBA
Processo: 8028961-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028961-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO CESAR ANDRADE DE SOUZA Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). ERRO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO DO TERMO “MAJORAÇÃO” POR “INCORPORAÇÃO”. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por policial militar contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecimento do caráter genérico da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – GCET. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, onde constou “majoração” da GCET, quando, na realidade, a pretensão inicial e o deferimento consistiram na sua “incorporação”. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, obscuridade ou contradição. 4. No caso, verifica-se equívoco material no dispositivo, sendo necessária a substituição do termo “majoração” por “incorporação”, a fim de preservar a exequibilidade da decisão. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, substituindo a expressão “majoração” por “incorporação”, permanecendo inalterados os demais fundamentos do acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.595.331/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 09.05.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8028961-57.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante PAULO CESAR ANDRADE DE SOUZA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator